Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. COMPLEMENTO DE SOLDO. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE N. 15. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto no Decreto-lei no 2.317/1986, em seu artigo 9o, para o pagamento da gratificação natalina (13o salário) aos militares do Distrito Federal, entende-se como remuneração tanto o vencimento ou soldo quanto as vantagens de caráter permanente.
2. À luz do que dispõe a Lei no 10.486/2002, o auxílio-moradia, o auxílio-alimentação e o auxílio-invalidez não integram a remuneração dos militares do Distrito Federal, por se tratarem de direito pecuniário de natureza indenizatória, que se destinam a custear gastos específicos do militar.
3. O complemento de soldo, previsto no artigo 31 da Lei n. 10.486/2002, objetiva evitar que o militar ou seu beneficiário receba valor inferior ao salário-mínimo, razão pela qual, nos termos do artigo 7o da Constituição Federal, possui natureza de abono.
4. O abono utilizado para se atingir o salário-mínimo não integra a base de cálculo para pagamento de outras vantagens, como a gratificação natalina, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 572921-4/RN, que deu origem à Sumula Vinculante n.o 15.
5. Apelação conhecida e desprovida.